Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600112-72.2020.6.16.0192
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: MARINGÁ SEMPRE À FRENTE 55-PSD / 15-MDB / 43-PV / 17-PSL /
Órgão julgador: RECORRENTE: MARINGÁ SEMPRE À FRENTE 55-PSD / 15-MDB / 43-PV / 17-PSL /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
09/06/2021
Número: 0600112-72.2020.6.16.0192

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 14/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600112-72.2020.6.16.0192
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600112-72.2020.6.16.0192,
que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, em razão da
perda superveniente do interesse de agir. Revogou a tutela provisória inicialmente deferida.
(Representação eleitoral, com pedido de liminar, ajuizada pela Coligação Maringá Sempre a frente
em face, inicialmente, de Cesar Lima e Facebook Serviços Online do Brasil. Emenda à inicial,
petição ID nº 22789616 e despacho de recebimento ID nº 22789716, para constar como
representada, Sonia Regina Sola Matias, com fulcro no art. 57-D, §3º da lei 9504, bem como art. 27
§2º da Res. 23.610/19, alegando, em síntese, que amparando-se em perfil falso, a representada está
utilizando a rede social Facebook, com o objetivo claro de promover conteúdos ofensivos e
contrários ao candidato da coligação representante. Afirma que o objetivo é atacar e macular a
honra e a moral do candidato, em evidente propaganda eleitoral negativa. Aduz que se nota das
postagens colacionadas aos autos que a Representada, com ânimo de difamar, imputa ao
candidato a Prefeito as seguintes afirmações: "ameaça a empresário", "contratações milionárias
sem licitação", vídeo chamando de "merda", "vergonha", "mamando na teta", "superfaturamento",
"falcatrua" "safadeza", afirma que o candidato tem "fezes no cérebro", que o pai do Candidato
deveria ter feito vasectomia para evitar seu nascimento (família sabidamente grega), "covarde e
desgraçado", que o Candidato não teria permitido o uso de remédios para tratamento de doença;
que estaria "falindo a cidade", além de ser "comunista, genocida assassino", "mentiroso"; "atual
gestão genocida", dentre outras montagens e imputações que maculam a imagem do Candidato.
Sustenta que o uso dos adjetivos e afirmações elencadas e contidas nas postagens anexas jamais
pode ser considerado mera crítica eleitoreira. Conteúdo dos posts: "Em qualquer lugar do mundo
seria motivo para impeachment. Ministério Público poderia dar o ar da graça e apurar. 11/10/2020
em época de campanha, Ulisses Maia comemora aglomeração em Maringá, Impressão minha ou o
ilustre prefeito tá com a guarda para fazer sua segurança na campanha??? Resumo da atuação do
prefeito na crise: Aumento do próprio salário, padaria e açougue fechados, invenção de crianças
em UTI, prisão de trabalhador, toque de recolher, churrasco na live do Gustavo Lima, ameaça a
empresário, contratações milionárias sem licitação, último a reabrir o comércio, esse não tem o
meu voto, cúmplices do endividamento, cadê o dinheiro, programa de ajuda aos municípios, gestão
Ulisses Maia já recebeu do Governo Federal R$24 milhões para gastar no combate à Covid 19,
Vingança!!! Chegou, a nossa vez, o mundo gira filhão não vamos reeleger prefeitos e vereadores,
tem coligação ai que parece formação de quadrilha. Ulisses Maia atesta negativo para Covid e
reprova no exame de fezes"). RE
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARINGÁ SEMPRE À FRENTE 55-PSD / 15-MDB / 43-PV /
17-PSL / 18-REDE (RECORRENTE)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
CESAR LIMA (RECORRIDO)
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(RECORRIDO)
JESSICA LONGHI (ADVOGADO)
SILVIA MARIA CASACA LIMA (ADVOGADO)
PRISCILA PEREIRA SANTOS (ADVOGADO)
PRISCILA ANDRADE (ADVOGADO)
NATALIA TEIXEIRA MENDES (ADVOGADO)
RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA (ADVOGADO)
CARINA BABETO CAETANO (ADVOGADO)
JANAINA CASTRO FELIX NUNES (ADVOGADO)
RODRIGO RUF MARTINS (ADVOGADO)
RAMON ALBERTO DOS SANTOS (ADVOGADO)
DENNYS MARCELO ANTONIALLI (ADVOGADO)
DANIELLE DE MARCO (ADVOGADO)
MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS (ADVOGADO)
DIEGO COSTA SPINOLA (ADVOGADO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO)
SONIA REGINA SOLA MATIAS (RECORRIDO)
NATALY CAROLINE FARIA RAVAZI TAVARES
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36034
466
09/06/2021 14:09 Acórdão
Acórdão

1.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.930

RECURSO ELEITORAL 0600112-72.2020.6.16.0192 – Maringá – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: MARINGÁ SEMPRE À FRENTE 55-PSD / 15-MDB / 43-PV / 17-PSL /
18-REDE
- OAB/PR65314
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI
- OAB/PR0065260
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS
RECORRIDO: CESAR LIMA
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
- OAB/SP0346704
ADVOGADO: JESSICA LONGHI
- OAB/SP0307184
ADVOGADO: SILVIA MARIA CASACA LIMA
- OAB/SP0310634
ADVOGADO: PRISCILA PEREIRA SANTOS
- OAB/SP0316907
ADVOGADO: PRISCILA ANDRADE
- OAB/SP0317372
ADVOGADO: NATALIA TEIXEIRA MENDES
- OAB/SP0266298
ADVOGADO: RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA
- OAB/SP0207391
ADVOGADO: CARINA BABETO CAETANO
- OAB/SP0148263
ADVOGADO: JANAINA CASTRO FELIX NUNES
- OAB/SP0287688
ADVOGADO: RODRIGO RUF MARTINS
- OAB/SP0346049
ADVOGADO: RAMON ALBERTO DOS SANTOS
- OAB/SP0290459
ADVOGADO: DENNYS MARCELO ANTONIALLI
- OAB/SP0311005
ADVOGADO: DANIELLE DE MARCO
- OAB/SP0238513
ADVOGADO: MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS
- OAB/SP0296727
ADVOGADO: DIEGO COSTA SPINOLA
- OAB/MG0145559A
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO
RECORRIDO: SONIA REGINA SOLA MATIAS
- OAB/PR0095638
ADVOGADO: NATALY CAROLINE FARIA RAVAZI TAVARES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. PROPAGANDA ELEITORAL. ANONIMATO
NA INTERNET. COMPROVAÇÃO DO IP. RECURSO CONHECIDO E
DADO PROVIMENTO.
Nos casos de publicações de cunho eleitoral realizadas na rede social
Facebook por perfil anônimo se entende lícita a propositura de
demanda contra o Facebook para a retirada do conteúdo de sua rede
social e para que informe os dados que detém acerca do usuário e,
Num. 36034466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:09:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060813372761000000035144642
Número do documento: 21060813372761000000035144642

2.
3.
concomitantemente, contra o perfil anônimo para que, após o
recebimento dos dados do usuário e procedimento de identificação
junto ao provedor de acesso à internet, seja o responsável pela
publicação citado para se defender da imputação.
A identificação do endereço onde se localiza o modem de cujo
endereço IP procedeu a propaganda com perfil falso é por si só hábil a
comprovar que o responsável pela contratação de do serviço de
assinatura junto ao provedor de internet diante de sua
responsabilidade.
Recurso eleitoral conhecido e dado provimento.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/06/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO MARINGÁ
SEMPRE À FRENTE em face de sentença proferida pela 192ª Zona Eleitoral de
Maringá/PR, que julgou extinta sem resolução de mérito a representação eleitoral, em
razão de perda superveniente do interesse de agir.
Consta na exordial que o representado realizou diversas publicações com
conteúdo difamatório e inverídico através de perfil anônimo na rede social Facebook,
visando macular a imagem do candidato majoritário da coligação representante.
Em suas razões recursais (ID 22791116) a recorrente sustenta que: I) há
interesse de agir ante a necessidade de responsabilização pelo conteúdo postado,
considerando que a multa foi criada para ter efeito inibidor, pedagógico e punitivo,
independentemente do resultado da eleição; II) não houve nenhuma das hipóteses
elencadas de extinção da coligação, mantendo -se a legitimidade da mesma até que
haja a efetiva diplomação dos eleitos; III) ainda que haja a possibilidade de
responsabilização civil e criminal, as responsabilidades são absolutamente diferentes e
independentes entre si.
Ao final, entendendo que a causa está madura, requereu que este Tribunal
julgue o mérito da presente lide, condenando o recorrido pela publicação de conteúdo
difamatório por meio de perfil anônimo nos termos dos arts. 57-D, § 5º e 57-B, § 2º da
Lei nº 9.504/97.
Num. 36034466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:09:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060813372761000000035144642
Número do documento: 21060813372761000000035144642

Em contrarrazões (ID 22791416), Sônia Regina Sola Matias aduz que não
restou demonstrada a sua autoria nos fatos elencados, não havendo como se aplicar
qualquer penalidade quando há dúvidas quanto ao verdadeiro dono do perfil. Por fim
requereu o total desprovimento do recurso, e subsidiariamente, o reconhecimento da
perda total do objeto, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos
do art. 485, IV, do CPC.
Facebook Serviços Online do Brasil apresentou contrarrazões (ID
22791216) pugnando pelo desprovimento do recurso eleitoral, e subsidiariamente, pelo
reconhecimento da perda total e superveniente do objeto da presente ação.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso interposto, por entender que na situação em análise não
restou provada de forma inequívoca a responsabilidade da recorrida Sonia Regina sola
Matias pelas publicações impugnadas. (ID 24023316)
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, cumpre registrar que o recurso é tempestivo preenchendo os
demais requisitos necessários para seu conhecimento.

Preliminar – legitimidade da coligação
Na sentença foi aventada a ilegitimidade processual da coligação ante a
ocorrência do pleito eleitoral, no entanto, o simples fato da eleição ter ocorrido não
extingue a coligação que estava atuando nos autos e que foi sucumbente, veja-se o
posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral:
“[...] 1. A coligação detém legitimidade para ajuizar ações eleitorais, mesmo depois
da realização das eleições, haja vista que os atos praticados durante o processo
eleitoral podem repercutir até após a diplomação. Precedentes [...].
(Ac. de 13.10.2011 no AgR-REspe nº 3776232, rel. Min. Nancy Andrighi.)

Afasto portanto a alegação e falta de legitimidade por parte da Coligação
recorrente.

Mérito
No mérito a controvérsia cinge-se a existência de interesse recursal na
presente demanda visto tratar-se de perfil falso no Facebook já retirado e considerando
Num. 36034466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:09:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060813372761000000035144642
Número do documento: 21060813372761000000035144642

o advento do pleito eleitoral. Segundo ponto questionado é a existência ou não de
provas quanto a identificação do autor do perfil falso.
Em conformidade com o posto na decisão interlocutória prolatada nos autos
(id 22785616) entendo que a existência de perfil falso, isto é, anônimo pois não se
,
sabe quem é seu real proprietário é causa suficiente, de per si, para autorizar a retirada
de perfil da rede social, visto que possuía conteúdo negativo e ofensivo, conforme
expressa dicção do art. 57-D da Lei das Eleições:

Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a
campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet,
assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do §
3 do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante
o
mensagem eletrônica.
§ 1 (VETADO)
o
§ 2 A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da
o
propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
§ 3 Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a Justiça
o
Eleitoral poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de publicações
que contenham agressões ou ataques a candidatos em sítios da internet, inclusive
redes sociais.

Como visto do artigo acima transcrito, a propaganda veiculada em perfil
anônimo enseja a condenação em multa após o devido processo legal, dessa forma, a
tanto a sua retirada, como o fato de já ter ocorrido a data do pleito eleitoral, não retiram
o interesse recursal de ver processado os autos para eventual penalização em multa,
caso reste comprovado o autor do perfil falso, que por não ter um responsável
devidamente identificado, recebe o mesmo tratamento do perfil anônimo referido na
legislação pertinente.
Assim, afasto a preliminar arguida de falta de interesse recursal, passando
a análise do mérito.
Nos presentes autos, após a retirada do perfil pelo Facebook, este forneceu
os dados de IP, data e hora de acesso, com os quais foi possível a identificação do
contratante do serviço de provedor de Internet junto a empresa Claro S.A. da seguinte
forma:
IP 2804:14d:1a83:1024:84a2:bae5:ed7d:d59b na data de 10/10/2020 ás 10:46:30
UTC
NOME: SONIA REGINA SOLA MATIAS
CNPJ/CPF: 058.812.558-01
Num. 36034466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:09:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060813372761000000035144642
Número do documento: 21060813372761000000035144642

ENDEREÇO: R SIMAO BUSATO, 445
CONJUNTO HABITACIONAL KARINA - MARINGA/PR - 87047-250 ENDEREÇO
ELETRÔNICO: medcardprev@hotmail.com

Ao mesmo tempo informou o provedor de acesso à Internet que a conexão
em tela deu-se a partir de um Modem instalado no endereço da cliente, isto é, da
recorrida, inexistente uma linha telefônica atrelada à tal conexão de Internet.
Ainda que o recorrente não tenha demonstrado ter sido efetivamente a
recorrida quem criou e alimentou o perfil falso de nome “Cezar Lima”, também ela não
demonstrou que não o foi, tão pouco apontou quem poderia ter sido.
Em contrarrazões a recorrida trouxe aos autos a informação de que não é
apenas ela quem acessa a Internet pelo IP em questão, a Internet, via wi-fi, da
residência da recorrida é utilizada por ela, seu esposo, familiares, vizinhos e amigos
próximos que frequentam a casa.
No entanto foi a recorrida quem contratou o serviço e tinha a obrigação de
zelar pelo bom uso dele, vigiando e diligenciando a cada uso incorreto que porventura
ocorresse.
Cria estranheza ainda o fato dos acessos não terem sido em um mesmo
momento, quando da ocorrência de uma visita, por exemplo, tendo ocorrido em
momentos diversos.
Não se pode aqui aplicar a lógica de um estabelecimento de acesso geral,
onde qualquer pessoa poderia acessar a rede de internet, tratando-se de uma
residência onde a entrada e o acesso a rede de internet deve ser franqueada pela
responsável e assim deve ficar sob a sua vigilância e controle.
Trago do voto do eminente Dr. Roberto Ribas Tavarnaro:
Assim, entende-se que a responsabilidade deve recair sobre a contratante do
serviço de provedor da internet quando constatada a utilização do IP de sua
residência para criação de um perfil falso, sob pena de tornar inviável a punição em
casos de perfis falsos provenientes de redes wi-fi com mais de um usuário.
Quanto ao valor da multa, é possível sua majoração para um pouco acima do
mínimo legal, porque foram realizadas várias postagens no decurso de cinco
meses.

Dessa forma, deve ser o recuso julgado provido para reconhecendo a
responsabilidade da recorrida, condená-la a pena de multa.
DISPOSITIVO
Num. 36034466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:09:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060813372761000000035144642
Número do documento: 21060813372761000000035144642

Forte nestes argumentos, voto por
do recurso eleitoral manejado
conhecer
e, no mérito
para julgar procedente a Representação, condenando
dar-lhe provimento
a recorrida Sonia Regina Sola Matias ao pagamento de multa no valor de R$ 7.000,00
(sete mil reais), na forma dos arts. 57-B, § 2º c/c 57-D, § 2º da Lei das Eleições.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS – Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600112-72.2020.6.16.0192 - Maringá - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: MARINGÁ SEMPRE À FRENTE 55-PSD / 15-MDB / 43-PV /
17-PSL / 18-REDE - Advogados do(a) RECORRENTE: VITOR JOSE BORGHI - PR65314, ALEXIS
EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS - PR0065260 - RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS
ONLINE DO BRASIL LTDA. Advogados do(a) RECORRIDO: JESSICA LONGHI - SP0346704,
SILVIA MARIA CASACA LIMA - SP0307184, PRISCILA PEREIRA SANTOS - SP0310634,
PRISCILA ANDRADE - SP0316907, NATALIA TEIXEIRA MENDES - SP0317372, RODRIGO
MIRANDA MELO DA CUNHA - SP0266298, CARINA BABETO CAETANO - SP0207391,
JANAINA CASTRO FELIX NUNES - SP0148263, RODRIGO RUF MARTINS - SP0287688, RAMON
ALBERTO DOS SANTOS - SP0346049, DENNYS MARCELO ANTONIALLI - SP0290459,
DANIELLE DE MARCO - SP0311005, MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS - SP0238513,
DIEGO COSTA SPINOLA - SP0296727, CELSO DE FARIA MONTEIRO - MG0145559A-
RECORRIDA: SONIA REGINA SOLA MATIAS - Advogado do(a) RECORRIDO: NATALY
CAROLINE FARIA RAVAZI TAVARES - PR0095638 - RECORRIDO: CESAR LIMA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, em exercício, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 02.06.2021.
Num. 36034466 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:09:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060813372761000000035144642
Número do documento: 21060813372761000000035144642